Tribunal: TJDFT
Processo: 0750038-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Autos no 0750038-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Marina Pelloni da Silveira Apelada: Sul América Companhia de Seguro Saúde D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Marina Pelloni da Silveira (Id. 73814502) contra a sentença (Id. 73814500) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a recorrente interpôs embargos de declaração contra a decisão monocrática, proferida por este Relator (Id. 73877720), que indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Decorrida a marcha processual este Relator proferiu decisão monocrática (Id. 74056251), oportunidade na qual conheceu e deu provimento aos embargos de declaração. Contata-se que a sociedade anônima recorrida informou o cumprimento da decisão referida no Id. 74056251 (Id. 74633479). Feitas essas considerações, manifeste-se a apelante com fundamento na regra prevista nos art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito das questões suscitadas no referido Id. 74633479, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator